Tribunal: TJBA
Processo: 0563326-34.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563326-34.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSEPH ESTRELA RODRIGUES TORRES

Advogado(s)
:
GEORGE ROCHA BARBOSA

APELADO: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA

Advogado(s)
:
GABRIELA FIALHO DUARTE, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU ACLARATÓRIOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Segundos embargos de declaração opostos por JOSEPH ESTRELA RODRIGUES TORRES contra acórdão da Quarta Câmara Cível que rejeitou aclaratórios anteriormente manejados em face do julgamento da Apelação Cível nº 0563326-34.2015.8.05.0001, na qual foi mantida sentença de improcedência em ação indenizatória ajuizada contra MONTE TABOR CENTRO ÍTALO BRASILEIRO DE PROMOÇÃO SANITÁRIA. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à alegada ausência de consentimento informado para utilização de enxerto cartilaginoso auricular, à suposta violação da autonomia da vontade e do dever de informação, bem como requer pronunciamento expresso sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao apreciar as teses relativas ao consentimento informado, à autonomia do paciente, ao dever de informação e à prova pericial; e (ii) saber se a reiteração de argumentos já examinados em apelação e nos primeiros embargos autoriza a rejeição do recurso com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, à reapreciação do conjunto probatório ou ao simples inconformismo da parte vencida.

4.

A matéria relativa ao consentimento informado foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que consignou a suficiência do termo de consentimento para abranger variações da técnica cirúrgica, bem como a ausência de falha na prestação do serviço ou de conduta culposa, não havendo omissão a ser suprida.

5.

A alegação de contradição não procede, pois inexiste incoerência interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado. A insurgência do embargante revela apenas discordância quanto à valoração da prova documental e pericial, o que não configura vício integrativo.

6.

O laudo pericial judicial foi devidamente examinado e concluiu pela inexistência de erro médico e de nexo causal entre o procedimento adotado e os danos alegados, registrando que as intercorrências relatadas são compatíveis com a gravidade do trauma facial e podem ocorrer mesmo diante da utilização de técnica adequada. A sindicância do CREMEB converge no mesmo sentido e reforça a conclusão de inexistência de negligência, imprudência, imperícia ou falha na prestação do serviço.

7.

As teses alusivas à autonomia da vontade, ao direito ao corpo, à dignidade da pessoa humana, ao dever de informação e à perda de uma chance constituem mera reformulação argumentativa de matérias já enfrentadas pelo Colegiado, sendo desnecessário pronunciamento individualizado sobre cada argumento ou dispositivo invocado quando a controvérsia foi resolvida de modo suficiente e fundamentado.

8.

O pedido de prequestionamento não impõe manifestação específica sobre todos os dispositivos indicados, incidindo, na espécie, a regra do art. 1.025 do CPC.

9.

A oposição de segundos embargos sem indicação de vício novo, fundada na repetição de teses já apreciadas e rejeitadas, evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, legitimando possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, caso sejam novamente reiterados.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da valoração da prova, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de teses já apreciadas no acórdão embargado e nos aclaratórios anteriores caracteriza uso protelatório da via integrativa e autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, caso sejam novamente reiterados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSEPH ESTRELA RODRIGUES TORRES
, no bojo da Apelação Cível n.º
0563326-34.2015.8.05.0001
, em que figura como embargado
MONTE TABOR CENTRO ÍTALO BRASILEIRO DE PROMOÇÃO SANITÁRIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

Des. (a) Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça